Tribunal: TJES
Processo: 5000849-77.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-77.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000849-77.2024.8.08.0055.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO:
EDUARDA MARTINS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITOS INEXISTENTES. PROVA DE COBRANÇA ABUSIVA E REITERADA. SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE QUE ULTRAPASSA OS DISSABORES COTIDIANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCARD S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento de astreintes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência falha na prestação dos serviços.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que atuou apenas como meio de pagamento, tendo realizado o estorno dos valores possivelmente despendidos, enquanto, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer foi exíguo. Dessa forma, requereu o afastamento da multa cominatória e a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução dos valores fixados em sentença.

3.

Em contrapartida, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

Destaca-se que a relação jurídica se enquadra na disciplina consumerista, visto que a recorrida se apresenta como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do mesmo diploma legal, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

6.

Adentrando ao mérito, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de relação contratual apta a manutenção das cobranças após o cancelamento da compra em 22/06/2024. Nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, independendo de culpa, sendo suficiente a comprovação da existência de fato do serviço e de sua inadequação e, ao manter o número telefônico da parte autora em base de dados destinada à cobrança sem qualquer amparo jurídico, a recorrente viola o dever legal de segurança e eficiência na prestação dos serviços, motivando a intervenção judicial para fazer cessar a conduta ilícita
.

7.

Ao insistir em direcionar ligações e mensagens de cobranças de débitos inexistentes à consumidora, a recorrente ultrapassou os limites do razoável e do mero aborrecimento cotidiano, configurando abuso do direito de cobrança e violação ao dever de boa-fé objetiva.

8.

O volume expressivo de chamadas e mensagens, aliado à inércia da ré em cessar os contatos, mesmo após determinação do Juízo de origem, é suficiente para gerar constrangimento e desassossego, interferindo na tranquilidade e rotina pessoal da autora.

9.

Quanto aos danos morais, a condenação é plenamente justificada e deve ser mantida. A recorrida foi submetida a cobranças diárias e excessivas por meio de ligações e mensagens, gerando aborrecimento e severas frustrações pela tentativa infrutífera de solução. Este quadro de aborrecimentos e transtornos ultrapassa o limite do aceitável e abala a tranquilidade da consumidora. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter punitivo-pedagógico para a recorrente.

10.

Por derradeiro, a despeito do reiterado desatendimento à determinação judicial por período prolongado, devidamente comprovado pelos elementos dos autos, a quantia fixada a título de multa cominatória mostra-se desarrazoada, porquanto seu escopo precípuo é a coerção e não a sanção patrimonial. Outrossim, cabe a modificação do
quantum
da penalidade a qualquer instante, mesmo após a prolação da sentença, visto que a decisão que comina
astreintes
não preclui, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior (REsp 1333988/SP, Tema 706/STJ).

11.

Nesse diapasão, a despeito da correta imposição das
astreintes
no caso concreto, compreendo que o montante cominado na instância primeva afigura-se manifestamente excessivo. Tal cifra ultrapassa significativamente o valor da própria condenação principal a título de danos morais, impondo-se a sua minoração em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pelo exposto, acolhe-se parcialmente a insurgência, a fim de redimensionar o valor da penalidade para R$ 3.000,00 (três mil reais).

12.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, apenas para
REDUZIR
o quantum arbitrado a título de astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros legais e correção monetária a partir deste arbitramento.

13.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

14. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)